Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711235-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR CABRAL DA SILVA, ESPÓLIO DE NELCY VEIGA DA SILVA CABRAL REPRESENTANTE: JOSE DE RIBAMAR CABRAL DA SILVA AGRAVADO: RAIMUNDA SILVA DE SOUZA, KLEIDE SILVA DE SOUZA, GEUSON SILVA DE SOUZA, WALDIMEIRE SILVA DE SOUZA SANTOS, EDNEIDE SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de evidência - Prova Documental - Contraditório Imprescindível - Indeferimento ESPÓLIO DE NELCY VEIGA DA SILVA CABRAL e JOSÉ RIBAMAR CABRAL DA SILVA interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, o qual indeferiu o pedido de tutela de evidência, a ser concedido em sede liminar, a fim de arrestar os bens dos Agravados para garantir a execução. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela de recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o artigo 311 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de evidência quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito ou a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. O dispositivo ainda estabelece que a medida somente poderá ser concedida liminarmente nos casos em que as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante ou se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. Na espécie, não vislumbro o pedido estar subsumido a nenhuma das hipóteses supracitadas a permitir a concessão liminar da medida requerida. É certo que os Agravantes pleitearam a concessão da medida com base no artigo 311, inciso IV, o qual não pode ser deferido liminarmente, sendo indispensável a perfectibilização do Contraditório e Ampla Defesa. Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. No mesmo sentido, são os precedentes do Nosso Tribunal: (Acórdão n.1170734, 07001203520198079000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no PJe: 17/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1158649, 07140101220188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 10/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1076475, 07145482720178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-lhe das Informações. Por fim, conclusos. I. Brasília, terça-feira, 12 de maio de 2020, às 22h42min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator